Tribunal: STF
Processo: AI 314938
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-09-04
Data de publicação: 2001-09-04

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO:
DEFICIÊNCIA DE TRASLADO, CONSISTENTE NA FALTA DE CÓPIA DAS
CONTRA-RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284. AGRAVO.
1.      É pacífica a jurisprudência do STF no sentido de
que indispensável a prova da tempestividade do R.E., no
próprio instrumento de agravo, assim como do teor das
contra-razões do recorrido, como peça essencial e prevista
no parágrafo 1º do art. 544 do Código de Processo Civil.
2.      Se as contra-razões não foram apresentadas, como
alega o agravante, essa alegação deveria estar comprovada
nos autos mediante certidão a respeito, segundo a
jurisprudência da Corte (AGRAG nº 184.295-SP, Rel. Min.
MOREIRA ALVES, 05.11.96).
3.      O parágrafo 1º do art. 544 do C.P.C., com a
redação dada pela Lei nº 8.950/94, indica as peças
necessárias à formação do instrumento de agravo, sob pena de
não conhecimento deste.
4.      Ora, a simples falta da certidão de publicação
do acórdão recorrido para se conferir a tempestividade do
recurso extraordinário, já basta para o não conhecimento do
recurso.
5.      E esta exigência deve estar satisfeita, até o
momento em que o Relator, nesta Corte, decide a respeito de
seu cabimento, ou não.
6.      De qualquer maneira, o agravante não conseguiu
demonstrar, de que forma o acórdão recorrido ofendeu a norma
constitucional. Deficiência, aliás, que prejudica a exata
compreensão da controvérsia (Súmula 284 do S.T.F.).
7.      Agravo improvido.